Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-74.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800171-74.2021.8.14.0501

APELANTE: GLEIDYSON VINICIUS DA SILVA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II E ART. 157, § 2º-A, I E C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINARES

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
.
MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA SOLUCIONAR TAL DEMANDA, DEVENDO TAL ARGUIÇÃO SER FEITA VIA
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 647 E 648 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE UMA ANÁLISE
EX OFÍCIO
ANTE A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ADEMAIS, O APELANTE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL.

DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O APELANTE FICOU PRESO PROVISORIAMENTE E QUE NÃO FOI DETRAÍDO, A QUANDO DA SENTENÇA, PELO JUÍZO SINGULAR.
IMPROCEDÊNCIA
. APELANTE CONDENADO A CUMPRIR PENA DE 07 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO. PRAZO QUE PERMANECEU PRESO PROVISORIAMENTE NÃO TERÁ O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FICANDO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL PARA QUE PROCEDA À DETRAÇÃO PARA SEUS NECESSÁRIOS FINS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE
.
NO PROCESSO PENAL,
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

DESCONSIDERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.
INVIABILIDADE
.
O ENTENDIMENTO DOMINANTE É NO SENTIDO DE QUE SE O AGENTE, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO, PORÉM SUBDIVIDIDA EM VÁRIOS ATOS, SUBTRAI BENS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS, ESTARÁ CARACTERIZADO O CONCURSO FORMAL DE DELITOS, APLICANDO-SE A REGRA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL. IN CASU, A AÇÃO FOI PRATICADA EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO, SENDO QUE DECORREU UMA PLURALIDADE DE VIOLAÇÕES A BENS JURÍDICOS DE PESSOAS DIVERSAS, E, NA HIPÓTESE, O RÉU TINHA PLENA CONDIÇÃO DE INDIVIDUALIZAR A PROPRIEDADE DOS BENS. ASSIM, É INQUESTIONÁVEL QUE O AGENTE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, SE PROPÔS A SUBTRAIR PERTENCES DE VÁRIOS OFENDIDOS.

REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - NA ESPÉCIE, A PRÁTICA DO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES E NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS -, ALIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, JUSTIFICA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, AINDA QUE O
QUANTUM
DA PENA SEJA INFERIOR A OITO ANOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, alterando,
ex officio
, a capitulação penal do crime cometido contra a vítima
Rilton Mesquita da Silva,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GLEIDYSON VINÍCIUS DA SILVA SILVA
, por Advogada particular
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Mosqueiro, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e art. 157, § 2º-A, I, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID761824, que no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 22h00min, o ora apelante, na companhia de terceiros, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo tipo pistola, renderam crianças que brincavam na Praia Grande, localizada no distrito de Mosqueiro, e que fazendo as crianças de reféns

se deslocaram até a residência destas, localizada na Passagem Prainha, nº 1400, Bairro da Praia Grande, e renderam os adultos que lá estavam para as comemorações de réveillon.

Conforme a denúncia, o ora apelante e seus parceiros subtraíram da residência diversos bens, dentre eles joias, cartões de banco, vários aparelhos de telefone celular, pequena quantia em dinheiro, além de mochilas e outros bens, fugindo em um veículo Honda HR-V, placa QEG7210, de propriedade da srª. Shennia Novaes Batista, uma das vítimas, sendo o veículo abandonado em via pública pouco depois com diversas avarias.

Após diligências, a Polícia Civil conseguiu localizar os envolvidos que tentavam vender os bens subtraídos, sendo encontrados na posse do ora apelante parte dos celulares subtraídos das vítimas e munição calibre 38, sendo posteriormente encontrados, na residência de um outro envolvido, um dos aparelhos de telefone celular subtraído de uma das vítimas.

Ao ser ouvido pela autoridade policial o ora apelante confessou sua participação no roubo e informou os nomes dos demais participantes na empreitada criminosa.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, e demais denunciados, pela prática do crime de roubo, conforme previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I

todos

do Código Penal.

Em ID 7691825, foi recebida a denúncia e determinada a citação do réu para apresentar resposta à acusação;

Em ID 7691844, resposta à acusação;

Audiência de Instrução e Julgamento, ID 7692026, mídia em ID 7691936 a 7691974; 769136 a 7691974; 7692040 a 7692116 e 7692153 a 7692291;

Alegações Finais Ministeriais em ID 7692294;

Alegações Finais Defensivas em ID 7692296;

Na sentença, ID 7692310, foi o ora apelante condenado pela prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, II e art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB, restando sua pena, ao final, em 07 anos e 08 meses de reclusão e 192 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 7692321, a defesa apresentou recurso de apelação pleiteando a desconsideração da aplicação do concurso formal, pois, alega, incorreu o magistrado em
bis in idem
, afirmando não poder ser o réu, ora apelante, sentenciado duas vezes pela mesma conduta uma vez que o Ministério Público não considerou esta majorante na denúncia, afirmando ter ocorrido uma única figura penal uma vez que os bens foram subtraídos concomitantemente, caracterizando a figura do crime único e que a participação do apelante, na conduta criminosa, foi de menor importância tendo em vista que foi um simples olheiro.

Requer ainda que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade uma vez que primário e de bons antecedentes, bem como que se proceda à detração do período que já passou preso e alteração do regime de cumprimento da pena para que este passe a ser o semiaberto, bem como a concessão de justiça gratuita.

Em contrarrazões, ID 7692332, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, parecer em ID 7915394, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, que lhe seja negado provimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GLEIDYSON VINÍCIUS DA SILVA SILVA
, por Advogada particular
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Mosqueiro, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e art. 157, § 2º-A, I, do CPB.

O recurso atende, em parte, aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o
conheço
parcialmente e passo à sua análise.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Entendo que tal pedido, o de concessão de liberdade para recorrer da sentença, trata especificamente de questão atinente ao direito de ir e vir do indivíduo e que o meio processual adequado para solucionar tal demanda é o
habeas corpus
, razão pela qual não deve ser conhecido, pois nos termos dos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, só é possível a análise de tal pedido pela presente via, apelação penal, se constatada flagrante ilegalidade – permitindo a concessão de ofício, o que não se denota dos autos uma vez que a decisão pela manutenção da custódia apresenta os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

Ademais, o ora apelante respondeu preso à ação penal, tendo o sentenciante devidamente fundamentado sua decisão pela não concessão ao direito de recorrer em liberdade nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no artigo 312, inciso II, do Código de Processo Penal e não

representa qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de análise
ex officio
, sendo cediço o entendimento de que tendo o agente respondido preso à ação penal não há óbice de que após sentenciado permaneça custodiado, principalmente quando fundamentada a decisão, estando esta conforme disposto no art. 312 do CPP.

Nesse sentido orienta a jurisprudência desta Corte,

a saber:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 288 DO CPB
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

INOCORRÊNCIA.

PACIENTE
QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM FATOS OCORRIDOS DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
. (
PROCESSO Nº 0809613-20.2018.8.14.0000; RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgado em 04/02/2019).

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE NEGOU À PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA
. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
DECISÃO CONSUBSTANCIADA NOS FATOS QUE OCORRERAM DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR MAIS PRÓXIMO DAS PARTES, DOS FATOS E DAS PROVAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DEMONSTRADA PELA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A segregação da paciente decorre de sentença condenatória recorrível, restando tal decisão devidamente fundamentada, ante a impossibilidade da paciente apelar em liberdade para fins de garantia da ordem pública, de sorte que não se constata manifesta ilegalidade em tal determinação. 2. Como versa o princípio da confiança, os magistrados que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 3. Conforme pacífico magistério jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis à paciente tais como primariedade, endereço certo, família constituída ou profissão lícita não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código Processo Penal, não restando outra alternativa a não ser a denegação da ordem, uma vez que a paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. 5. Habeas Corpus conhecido. 6. Ordem denegada à unanimidade. (TJ-PA - HC: 201430259396 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 01/12/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/12/2014) (
GRIFEI
).

Assim, em não se observando constrangimento suficiente a autorizar a concessão
ex offício
ao direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que a decisão singular se apresenta devidamente fundamentada, não conheço deste ponto do pedido.

DA DETRAÇÃO

Quanto ao pedido para que se proceda à detração referente ao período que o apelante passou preso preventivamente
, nos moldes do disposto no art. 387, § 2º, do CP, entendo não advir razão ao apelo, uma vez que ao se proceder à detração esta não terá o condão de alterar o regime de cumprimento da pena cominada.

Em 03 de dezembro de 2012 foi
publicada a Lei 12.736/12, que dispõe sobre a detração penal a ser realizada pelo juiz de conhecimento no momento em que é prolatada a sentença condenatória. A então
novel
legislação passou a permitir progressão de regime com a detração na sentença do período em que o réu permaneceu preso a título de prisão preventiva ou internação, uma vez que o § 2º, acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que,
verbis
:

“
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”

Contudo, somente ocorrerá a detração penal pelo juiz do processo de conhecimento para fins de progressão de regime de pena. Assim, nas hipóteses em que a detração não é hábil a modificar o regime, não haverá cômputo inferior de pena a ser realizado, sob pena de o juízo de conhecimento invadir a competência do juízo da execução, pois o art. 66, III, ”c”, da LEP, não restou alterado pela Lei 12.736/12 nesse particular.

A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, em relação tão-somente ao início de cumprimento da reprimenda. Se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda. Nesse caso, o juiz disporá que deixa de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Pelo que alegado pela defesa o magistrado, ao promover a detração, deixou de considerar cerca de 30 dias do período em que o apelante esteve preso preventivamente, porém, ainda que tal
período seja detraído da pena, que foi cominada em 07 anos e 08 meses de reclusão, não terá o condão de modificar o regime de cumprimento e levá-lo a um regime de cumprimento menos gravoso. Assim,

não sendo a detração capaz de alterar o regime de cumprimento da reprimenda cominada, deverá esta ficar a cargo do juízo da Vara de Execução, conforme entendimento jurisprudencial.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. INDEVIDA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA NOS TERMOS EM QUE FOI FIXADA.
DETRAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU TÃO SOMENTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. INTELIGÊNCIA DO ART. 387, § 2º DO CPP
. 01 - Inexistindo a comprovação da exacerbação do dolo acima dos limites preconizados no tipo penal, deve-se afastar a valoração da circunstância judicial atinente à culpabilidade. 02- Se a vítima em nada contribui para a prática do crime, não exercendo qualquer conduta (ação ou omissão) que conduza à ocorrência do delito, a circunstância atinente a seu comportamento deve ser valorada em desfavor do réu. 03-
O art. 387, § 2º do Código de Processo Penal estabeleceu que o juízo cognitivo deverá realizar a detração penal tão somente para fins de estabelecer o regime inicial para o cumprimento da reprimenda fixada, sem promover qualquer alteração definitiva no quantum total de pena fixado
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 00031674520108020001 AL 0003167-45.2010.8.02.0001, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 30/04/2014, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/05/2014)

DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Se o conjunto probatório é satisfatório no sentido de que as munições apreendidas foram portadas em área pública pelo acusado, que tentou ocultá-las ao dispensá-las no chão, correta é a condenação por incursão no artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento. 2. Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência de prisão em flagrante do acusado revestem-se de eficácia probatória, pois, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, são dotados de presunção de veracidade, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de prova. 3. A fixação da pena-base só merece ser reparada se ultrapassados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, ou afastar-se do modelo legalmente previsto, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Quando configurada a reincidência, impõe-se estabelecer o regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 5.
O tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz da execução, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional,
quando se trata de sentenciado com outras condenações. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APR: 20140910157484, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 30/07/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2015 . Pág.: 144).

Portanto, deve a detração ficar a cargo do Juízo da Execução.

DA DESCONSIDERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL

Neste ponto do apelo, requer a defesa que se desconsidere a ocorrência do concurso formal, pois, alega, o concurso implicaria na prática de dois ou mais crimes e no caso em apreço houve conduta única e a manutenção da condenação nos moldes em que proferida a sentença configura
bis in idem
, principalmente no presente caso em que o apelante atuou apenas como
olheiro
.

Não advém razão ao apelo.

De acordo com artigo 70 do CP, o concurso formal ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, lhe sendo aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

São, portanto, requisitos de tal modalidade de concurso: a prática de uma só ação e a prática de mais de um crime, caso dos autos, onde o ora apelante, juntamente com seus comparsas, assaltaram várias vítimas, destas subtraindo bens diversos

Tem-se, no caso dos autos, que o apelante, em companhia de seus parceiros, mediante uma só conduta, assaltou diversas vítimas, delas subtraindo bens diversos, não havendo que se falar em
bis in idem
a quando da penalização, sendo neste sentido a manifestação ministerial, cujo excerto

colaciono a seguir, vejamos:

“Depreendemos dos autos que o apelante praticou, mediante uma única ação, a subtração, por meio de grave ameaça e em concurso de pessoas, de bens pertencentes as vítimas LUCIANA OHASHI, SHENNIA NOVAES BATISTA, CARLOS ANDRE DOS SANTOS BATISTA e CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA. Isso porque o réu, na companhia de outros 02 meliantes, portando arma de fogo, renderam as crianças, e, usando-as como reféns, renderam aos diversos adultos que ocupavam a residência localizada na Passagem Prainha, nº 1400, no Bairro da Praia Grande, em Mosqueiro, para passarem o Réveillon do ano 2021. Em ato contínuo, agindo em concurso de agentes, com grave ameaça e com emprego de arma de fogo, eis que seguravam as crianças e ameaçavam agredi-las, acaso as demais pessoas presentes na residência resistissem à abordagem, subtraíram da residência diversos bens móveis, dentre joias, cartões de banco, diversos aparelhos celulares, R$75,00 em espécie, além de mochilas e outros bens. Após subtraírem todos os bens que conseguiram, fugiram em um veículo HONDA HR-V, de placas QEG7210, de propriedade de uma das vítimas, a Sra. SHENNIA NOVAES BATISTA, veículo este que foi abandonada em via pública horas depois dos fatos, e restituídos, com grandes avarias, à proprietária. Desta feita,
o entendimento dominante é no sentido de que se o agente, mediante uma única ação, porém subdividida em vários atos, subtrai bens pertencentes a vítimas distintas, estará caracterizado o concurso formal de delitos, aplicando-se a regra do artigo 70 do Código Penal. In casu, a ação foi praticada em um mesmo contexto fático, sendo que decorreu uma pluralidade de violações a bens jurídicos de pessoas diversas, e, na hipótese, o réu tinha plena condição de individualizar a propriedade dos bens. Assim, é inquestionável que o agente, mediante uma só ação, se propôs a subtrair pertences de vários ofendidos
.”

Assim, adotando o critério de aumento assinalado pelo STJ, qual seja, o de que o fator determinante para a escolha da fração a ser aplicada ao caso concreto será relativo a quantidade de vítimas ou de crimes concorrentes, e tendo em vítima que no caso dos autos tem-se 04 vítimas distintas, atingidas em seu patrimônio por uma única conduta, se apresenta como escorreita a decisão do julgador singular em aumentar a pena do apelante em 1⁄4 (um quarto), não havendo que se falar em
bis in idem
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Quanto ao regime de cumprimento da pena, que o magistrado determinou em fechado, apesar de ser o apelante detentor de condições pessoais favoráveis, como alega a impetrante, tenho que para melhor análise do pleito necessário se faz trazer aos autos excerto da sentença, concernente ao regime de cumprimento da pena, para uma melhor análise do caso. Vejamos:

“Na primeira fase, no tocante às circunstâncias objetivas e subjetivas do art. 59 do CP:

Culpabilidade
(
grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta
): o crime foi praticado na noite de ano novo, em um momento de reunião familiar, com a utilização de adolescente como refém, o qual teve uma arma de fogo apontada para sua cabeça durante a prática criminosa, o que demanda maior grau de censura e reprovação e será valorado negativamente.

Antecedentes
(histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência
): o réu é tecnicamente primário, nos termos do enunciado da Súmula nº 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Conduta social
(
comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade
): não há elementos que indiquem lhe ser desfavorável sua conduta social.

Personalidade do agente
: (
caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior
): não há elementos que valorem negativamente a personalidade do réu.

Motivos do crime
(
o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal
): os motivos são normais à espécie.

Circunstâncias do crime
(
modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros
): o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, o que gera maior capacidade lesiva da conduta e eleva a probabilidade de êxito da empreitada criminosa.

Considerando a concomitância de 02 (duas) causas de aumento (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite, nessa hipótese, a utilização de uma delas como circunstância judicial desabonadora, deslocando-a, por conseguinte, para a primeira fase da fixação da pena (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). No caso vertente, o concurso de pessoas será considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase, enquanto o emprego de arma de fogo será utilizado como causa de aumento na terceira fase.

Consequências do crime
(
resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos
): o crime foi praticado durante a noite de ano novo, enquanto as pessoas estavam reunidas para os festejos de final de ano, o que é capaz de gerar abalo emocional às vítimas da ação criminosa, o que ultrapassa as consequências ordinárias do tipo penal. Todavia, por não haver elementos concretos nos autos, não haverá valoração negativa desta circunstância.

Comportamento das vítimas
: o comportamento das vítimas em nada colaborou para a prática do delito.

Considerando tais circunstâncias analisadas, fixo a pena base, para cada um dos crimes de roubo, em
05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “b”, do CP), fixo, para cada um dos roubos, a pena intermediária em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em atenção ao disposto no enunciado da Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”).

Na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP). Registre-se que a causa de aumento concurso de pessoas foi utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase. Assim, aumento a pena intermediária em 2/3 e fixo a pena, em
06 anos e 08 meses de reclusão e 48 dias-multa
, para cada um dos crimes.

Em razão do concurso formal de crimes, aumento a pena em 1/4, considerando o número de infrações praticadas, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“
o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
" - HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020), e fixo a pena definitiva em
07 anos e 08 meses de reclusão e 192 dias-multa
, considerando o disposto no art. 72 do CP.

Nos termos do art. 387, §2º, do CPP, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, devendo-se computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado.

O réu teve a prisão preventiva decretada em 30/01/2021, nos autos do processo nº 0800105-94.2021.8.14.0501 (representação por prisão preventiva vinculada ao processo), tendo o mandado sido cumprido em 09/02/2021, conforme documento de Id 24571559. Dessa forma, o réu se encontra preso por ordem judicial proferida no feito vinculado a este processo há 07 meses e 07 dias, período que deverá ser computado pelo Juízo da Execução Penal, mas não influenciará no regime inicial a ser fixado.

Ante o disposto no art. 33, §§2º e 3º, do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
FECHADO
, considerando a valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, conforme acima exposto. Ainda, por oportuno, traz-se à colação entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de fixação de regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a 08 (oito) anos, considerando a gravidade em concreto do delito e a existência de circunstância judicial negativa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. FUNDAMENTO CONCRETO. SÚMULA N. 443 DO STJ. NÃO VIOLAÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA NO CONCURSO FORMAL DE CRIMES JUSTIFICADA.

REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A menção de que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo e seis ou sete agentes demonstra a maior gravidade do comportamento ilícito, a justificar o aumento da pena na terceira fase acima da fração mínima, sem violação da Súmula n. 443 do STJ.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em assinalar que a quantidade de infrações praticadas deve ser o critério utilizado para embasar o patamar de aumento relativo ao concurso formal. No caso, a pena foi elevada em 1/3, diante da prática de cinco delitos.

3. A fundamentação oferecida pelas instâncias de origem, a indicar a gravidade concreta do crime - na espécie, a prática do delito com emprego de arma de fogo em concurso de vários agentes e na residência das vítimas -, aliada à existência de circunstância judicial negativa, justifica a fixação do regime fechado, ainda que o quantum da pena seja inferior a oito anos.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 664.447/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Fixo o valor da multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, eis que ausentes elementos concretos sobre a condição econômica do acusado.

Em razão do
quantum
da pena e da utilização de grave ameaça contra pessoa na prática do delito, incabível a aplicação do art. 44 do CP.

Também pelo
quantum
da pena aplicada, incabível a aplicação do art. 77 do CP.

Deixo de fixar indenização às vítimas prevista no art. 387, IV, do CPP, pois ausente pedido nesse sentido, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

Em relação ao disposto no art. 387, §1º, do CPP, passo à análise quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu
GLEIDYSON VINÍCIUS DA SILVA SILVA.

A decisão que decretou a prisão preventiva do réu foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito e o
modus

operandi
empregado. Posteriormente, por 02 (duas) oportunidades o Juízo entendeu pela manutenção da prisão preventiva do réu, ratificando os motivos acima mencionados (Ids 29413911 e 30896964).

Nesse passo, considerando a ausência de alteração do quadro fático e a inexistência de fatos novos, ainda subsistem os motivos ensejadores da manutenção do decreto de custódia cautelar, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública. Ainda, a ordem de prisão permaneceu vigente durante todo o curso do processo e o réu foi condenado à pena privativa de liberdade, pela prática de crime hediondo, em regime inicial fechado, o que recomenda a manutenção da prisão preventiva.

Registre-se que o fato de o réu ser tecnicamente primário, por si só, não tem o condão de afastar a custódia cautelar, mormente quanto presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, à luz do enunciado da Súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entendimento que encontra respaldo no Colendo Superior Tribunal de Justiça (
STJ, AgRg no HC 669.930/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021
).

Portanto, pelas razões expostas, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado. Expeça-se a carta de guia provisória, em caso de interposição de apelação.”

Observa-se que, ao contrário do que alegado pela defesa, nem todas as circunstâncias judiciais do art. 59 foram favoráveis ao apelante, sendo a culpabilidade e circunstâncias do crime consideradas desfavoráveis em decisão devidamente fundamentada e o magistrado, fazendo uso da discricionariedade que lhe é dada, entendeu que o regime fechado é o que se mostra mais adequado à coibir a conduta do agente que, como ressaltado na sentença, cometeu crime hediondo, tendo rendido crianças na praia, na noite réveillon e as feito refém para roubar o restante da família, sendo a fundamentação lançada aos autos suficiente a demonstrar a maior gravidade da conduta do apelante, bem como a justificar a fixação do regime fechado, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJ 17/12/2013),
a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto
(como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2.
No caso, a Corte estadual manteve a imposição do regime inicial fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado
, ocasião em que salientou o fato de que a agravante vem fazendo da traficância o seu meio de vida, tanto que lhe foi negada a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Tal elemento, de fato, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada, motivo pelo qual não há falar em inobservância ao enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 do STF e 440 do STJ. 3. Consoante entendimento desta Corte Superior de Justiça, a fixação da pena-base no mínimo legal não impede a aplicação de regime mais gravoso, desde que devidamente justificado nas peculiaridades do caso analisado, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 684.207/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Apesar da alegação defensiva de que o apelante teve participação mínima nos crimes, tendo apenas servido como “
olheiro
”, tal alegação não encontra lastro nem suporte diante das provas colacionadas aos autos pois, c
omo cediço, nos crimes dolosos os participantes atuam com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, fenômeno ao qual se dá o nome de princípio da convergência.

Neste ponto, é preciso explicar que a exigência de princípio da convergência liame (expressão disseminada por Flávio Monteiro de Barros) ou vínculo subjetivo, não significa a necessidade de ajuste prévio (
pactum sceleris
) entre os delinquentes, pois não se exige conluio, bastando que um agente adira à vontade do outro.

Neste sentido já se manifestou esta Corte, a saber:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.

(...) (HC nº
0002808-19.2016.8.14.0012

R
ELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ementa: LATROCÍNIO
- MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA DELITIVA - PROVA ACUSATÓRIA ROBUSTA - CONDENAÇÃO - CABIMENTO.
Presente prova robusta da materialidade do crime e autoria delitiva, é de rigor o decreto condenatório do réu
. APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍCIO -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR GRAVIDADE - IMPOSSIBILIDADE.

Não se aplica a causa de diminuição de pena pela participação de menor gravidade prevista no § 1o do artigo 29 do Código Penal, quando o agente tinha o domínio do fato delituoso pela realização conjunta da conduta criminosa, dentro do prévio ajuste e da colaboração material,
ainda que um dos seus comparsas tenha sido o único autor do disparo feito contra a vítima...
(
Processo:
APL 993060155628 SP.
órgão Julgador:
4ª Câmara de Direito Criminal.
Publicação:
11/05/2010.
Julgamento:
27 de abril de 2010.
Relator:
Willian Campos).

Tem-se, no caso dos autos, que o apelante desempenhou seu papel na prática do crime ao aderir à vontade do corréu, desempenhando eficientemente seu papel na conduta delitiva, não prevalecendo a alegação de que sua
participação
foi de
menor

importância
.

DA GRATUIDADE PROCESSUAL

Por fim, requer o apelo que seja concedida a gratuidade processual ao apelante sob a alegação de que

este não detém condições de suportar com as custas legais.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, conforme a fundamentação lançada nos autos,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/03/2022